Tribunal: TJES
Processo: 0008856-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008856-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que a sentença impugnada julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso adequadamente manejado.

2. Em regra, a jurisprudência vinculante do e. STJ (REsp nº 1.134.186/RS), determina que
“[...]a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação.[...]” (AgInt no REsp n. 1.534.966/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

3. No caso vertente, todavia, a hipótese enseja desfecho excepcional, pois todos os litigantes contribuíram para o prolongamento injustificado do feito e o aperfeiçoamento do título judicial em debate, uma vez que nem os demandados sabiam do adimplemento da obrigação na seara administrativa e apresentaram peças impugnativas à pretensão autoral, inclusive recursos.

4. Se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo em relação ao principal teve como motivação notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento, não há como estabelecer o proveito econômico como base de cálculo da rubrica em questão.

5. Apelo provido em parte para promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a verba honorária pelo critério da equidade.

Vitória, 29 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008856-33.2010.8.08.0024

Apelante:

SINDIJUDICIÁRIO/ES

Apelados:

IPAJM e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos recorridos e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC. (fls. 364/366, integrada pelo ato ID. 8740031)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença deve ser reformada em parte, pois
“[...]embora o pagamento realizado após o ajuizamento do feito enseje a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelos apelados, por terem sido eles quem deram causa à propositura do cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 10º, do CPC.”
(ID. 8740435)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8740439).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO RN Nº 0008856-33.2010.8.8.0024

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos recorridos e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC. (fls. 364/366, integrada pelo ato ID. 8740031)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença deve ser reformada em parte, pois “
[...]embora o pagamento realizado após o ajuizamento do feito enseje a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelos apelados, por terem sido eles quem deram causa à propositura do cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 10º, do CPC.”
(ID. 8740435)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8740439).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

*

A SRª MÔNICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Boa tarde a todos, cumprimento esta Colenda Câmara na pessoa da relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões. Cumprimento também a doutora Sidia Nara Ofronti Ronchi. Cumprimento as partes e advogados aqui presentes, na pessoa do meu querido amigo, advogado, colega de escola, doutor José Geraldo Pinto Júnior.

Senhores Desembargadores, trata-se de apelação em que se discute a fixação da responsabilidade dos honorários por quem, de fato, deu causa à propositura da ação. O sindicato interpôs a ação para cessar e devolver diferenças de contribuições previdenciárias sobre um terço de férias. Tanto o Estado, quanto o IPAJM contestaram contundentemente o pleito autoral, não apresentando documentos que comprovassem o pagamento antes da interposição da ação.

Durante o cumprimento da sentença, que foi favorável ao Sindicato e seus substituídos, o Estado comprovou, através de uma documentação, que os valores ali cobrados teriam sido devolvidos desde 2006. É importante informar que durante a tramitação do processo, reafirmar, inclusive, que tanto o IPJM quanto o Estado do Espírito Santo promoveram defesas, não informando, inclusive, esse pagamento prévio. É importante também destacar que, durante o cumprimento, o próprio IPJM, na sua manifestação, confessou que somente recentemente tomou conhecimento do pagamento das parcelas pleiteadas e que foi surpresado com a informação de que, de fato, as parcelas tinham sido devolvidas sob a Rubrica 15053 devol IPJM este anterior, inscrito no contracheque de novembro de 2006, que não indicava a origem da devolução.

Assim, de fato, o pagamento realizado após o ajuizamento da ação, além seja a perda superveniente do objeto. Todavia, os ônus da sucumbência devem ser suportados por aqueles que deram causa à propositura do cumprimento. E aqui, no caso, nós defendemos que a responsabilidade foi do IPAJM do Estado, Espírito Santo, que não informaram ao tempo processual devido o pagamento prévio. Importante também lembrar que o próprio sindicato requereu, junto ao IPAJM, de forma prévia, informações sobre esses descontos, informações sobre a cessação e a devolução. Todavia, o processo número 002329, junto ao IPAJM, foi extraviado. sem qualquer informação ao sindicato.

Então, sem conhecimento prévio do que de fato ocorreu e havendo realmente em tese valores a serem devolvidos, não há que se falar em equívoco do apelante, mas em desídio dos apelados. E assim, pelo princípio da causalidade, os ônibus da sucumbência devem recair sobre os apelados.

Nesses termos, sendo breve, peço a procedência, o conhecimento e a procedência do pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço e parabenizo a doutora Mônica Perinho Rocha pela sustentação empreendida nessa oportunidade. Com a palavra a eminente Desembargadora relatora.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, diante da sustentação oral, peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

con

DATA DA SESSÃO: 22/04/25

V O T O

Preliminar de não conhecimento do recurso

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

O Estado do Espírito Santo suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em contrarrazões, ao pálio de que a via processual impugnativa cabível na hipótese seria o agravo de instrumento.

Nada obstante, por meio do ato decisório guerreado o magistrado singular cuidou de julgar extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, determinando inclusive a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios à Advogada do apelante, o que denota a correção do manuseio do apelo em apreço, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir quem deve suportar os ônus sucumbenciais, diante da extinção da execução pelo pagamento voluntário das verbas exequendas pelos recorridos, antes mesmo da oferta do cumprimento da sentença.

No caso dos autos, resta incontroverso que, transitado em julgado o acórdão que reconheceu o direito dos substituídos do apelante acerca dos descontos previdenciários sobre abono de férias, o recorrente requereu o cumprimento de sentença e, ao ser intimado, o IPAJM impugnou alegando o adimplemento da obrigação de forma voluntária pela via administrativa ainda antes do procedimento em questão, o que ensejou a prolação da sentença guerreada.

Nesse contexto, em regra, seria o caso de aplicar a jurisprudência vinculante do e. STJ (REsp nº 1.134.186/RS), segundo a qual
“[...]a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação.[...]” (AgInt no REsp n. 1.534.966/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Mas conforme consta da sentença impugnada, às fls. 245/246 consta informação da Coordenadoria de Pagamento de Pessoal do e. TJES comunicando que as quantias vindicadas na lide foram adimplidas antes mesmo da constituição do título executivo em debate, sendo certo que em todo o trâmite processual os recorridos nada falaram sobre a questão, eis que apresentaram contestação e interpuseram apelações cíveis contra a sentença que reconheceu a pretensão autoral.

Assim, tenho que a hipótese enseja desfecho excepcional, eis que da análise dos autos constato que todos os litigantes contribuíram para o prolongamento injustificado do feito, uma vez que nem os demandados sabiam do adimplemento da obrigação e apresentaram peças impugnativas à pretensão autoral, inclusive recursos, como já delineado anteriormente.

Aliás, o próprio IPAJM reconheceu em contrarrazões que
“[...]não tinha como ter ciência de tal devolução, uma vez que a postura adotada pelo TJES se deu em âmbito meramente administrativo, só vindo esta autarquia a tomar ciência do ocorrido, no final do ano de 2017, quando solicitou informações ao Tribunal, para realização de cálculos.”
(ID. 8740439)

Ora, se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo em relação ao principal teve como motivação notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento, não há como estabelecer o proveito econômico como base de cálculo da rubrica em questão.

Ademais, não se pode desconsiderar que o cumprimento de sentença também envolveu o pagamento de honorários advocatícios para fins de identificação dos efeitos da causalidade no caso concreto, no que restou inclusive exitosa o apelante, o que igualmente deve influenciar a fixação da verba honorária sucumbencial com base no critério da equidade, diante da modicidade da quantia.

Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar em parte a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca na hipótese, de sorte a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos demandados (IPAJM e Estado do Espírito Santo), os quais devem arcar cada um com R$1.000,00 (mil reais) em favor da patrona do apelante, o que faço com base no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

O Estado do Espírito Santo suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em contrarrazões, ao pálio de que a via processual impugnativa cabível na hipótese seria o agravo de instrumento.

Nada obstante, por meio do ato decisório guerreado o magistrado singular cuidou de julgar extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, determinando inclusive a expedição de RPV para pagamento dos honorários advocatícios à Advogada do apelante, o que denota a correção do manuseio do apelo em apreço, conforme orienta a jurisprudência do e. STJ, vide:

“PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.

1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

2. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir quem deve suportar os ônus sucumbenciais, diante da extinção da execução pelo pagamento voluntário das verbas exequendas pelos recorridos, antes mesmo da oferta do cumprimento da sentença.

No caso dos autos, resta incontroverso que, transitado em julgado o acórdão que reconheceu o direito dos substituídos do apelante acerca dos descontos previdenciários sobre abono de férias, o recorrente requereu o cumprimento de sentença e, ao ser intimado, o IPAJM impugnou alegando o adimplemento da obrigação de forma voluntária pela via administrativa ainda antes do procedimento em questão, o que ensejou a prolação da sentença guerreada.

Nesse contexto, em regra, seria o caso de aplicar a jurisprudência vinculante do e. STJ (REsp nº 1.134.186/RS), segundo a qual
“[...]a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação.[...]” (AgInt no REsp n. 1.534.966/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Mas conforme consta da sentença impugnada, às fls. 245/246 consta informação da Coordenadoria de Pagamento de Pessoal do e. TJES comunicando que as quantias vindicadas na lide foram adimplidas antes mesmo da constituição do título executivo em debate, sendo certo que em todo o trâmite processual os recorridos nada falaram sobre a questão, eis que apresentaram contestação e interpuseram apelações cíveis contra a sentença que reconheceu a pretensão autoral.

Assim, tenho que a hipótese enseja desfecho excepcional, eis que da análise dos autos constato que todos os litigantes contribuíram para o prolongamento injustificado do feito, uma vez que nem os demandados sabiam do adimplemento da obrigação e apresentaram peças impugnativas à pretensão autoral, inclusive recursos, como já delineado anteriormente.

Aliás, o próprio IPAJM reconheceu em contrarrazões que
“[...]não tinha como ter ciência de tal devolução, uma vez que a postura adotada pelo TJES se deu em âmbito meramente administrativo, só vindo esta autarquia a tomar ciência do ocorrido, no final do ano de 2017, quando solicitou informações ao Tribunal, para realização de cálculos.”
(ID. 8740439)

Ora, se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo em relação ao principal teve como motivação notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento, não há como estabelecer o proveito econômico como base de cálculo da rubrica em questão.

Ademais, não se pode desconsiderar que o cumprimento de sentença também envolveu o pagamento de honorários advocatícios para fins de identificação dos efeitos da causalidade no caso concreto, no que restou inclusive exitosa o apelante, o que igualmente deve influenciar a fixação da verba honorária sucumbencial com base no critério da equidade, diante da modicidade da quantia.

Pelo exposto, considerando as peculiaridades do caso,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar em parte a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca na hipótese, de sorte a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos demandados (IPAJM e Estado do Espírito Santo), os quais devem arcar cada um com R$1.000,00 (mil reais) em favor da patrona do apelante, o que faço com base no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008856-33.2010.8.08.0024

RELATORA: DES. JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.